Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-48.2020.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-48.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.806.421-46 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), KEZIA GREICIANE DA SILVA - CPF: 046.751.171-39 (APELANTE), FRANCICIONES INGUIS PEREIRA - CPF: 754.498.201-78 (APELANTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), LUCIELY APARECIDA LUCIANA (APELANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), LUCINEIA PEREIRA LUCIANO - CPF: 036.693.441-44 (APELANTE), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO - CPF: 024.694.011-51 (APELANTE), GRAZIELLI MONSSON - CPF: 042.661.521-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.806.421-46 (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO - CPF: 024.694.011-51 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), FRANCICIONES INGUIS PEREIRA - CPF: 754.498.201-78 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), GRAZIELLI MONSSON - CPF: 042.661.521-24 (APELADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), KEZIA GREICIANE DA SILVA - CPF: 046.751.171-39 (APELADO), LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (APELADO), LUCIELY APARECIDA LUCIANA (APELADO), LUCINEIA PEREIRA LUCIANO - CPF: 036.693.441-44 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GUALDINEI SILVA PEREIRA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, JANIO IVO DE JESUS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, GRAZIELLI MONSSON, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

APELADO: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GRAZIELLI MONSSON, GUALDINEI SILVA PEREIRA, JANIO IVO DE JESUS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “
NA ATIVIDADE
” – PEDIDO DE INÉPCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO HÁ IDENTIDADE DE CAUSA QUANDO O AGENTE FOR ACUSADO DE FAZER PARTE DE NÚCLEOS ASSOCIATIVOS DISTINTOS – APELANTES DENUNCIADOS PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DO ART. 33,
CAPUT
, ART. 35,
CAPUT,
ART. 37,
CAPUT
, TODOS DA LEI No 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006 – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI

No 11.343/2006) – CRIME MATERIAL – CONDENAÇÃO DEPENDENTE DA APREENSÃO DE DROGAS E DA DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DO ACUSADO COM O MATERIAL APREENDIDO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DIRETA DO AGENTE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS É INCABÍVEL NAS HIPÓTESES ONDE SE COMPROVA A VINCULAÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE MENOR DE 18 ANOS DE IDADE COM A TRAFICÂNCIA, IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMNTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006.

A inépcia da inicial, após a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de seu reconhecimento superada. Não há inépcia nas situações onde a inicial acusatória descreve adequadamente os fatos imputados ao agente. Não há dupla incriminação pelos mesmos fatos nas situações onde o agente foi acusado de participar de núcleos associativos distintos. O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) é material e sua comprovação depende da apreensão de drogas que possam ser submetidas a exame. Embora material, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 dispensa que o agente seja encontrado na posse direta da droga, sendo que outros meios de prova (depoimentos e interceptações telefônicas) podem vinculá-lo ao material, situação em que sua condenação será possível. O crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06) possui como elementos essenciais à sua caracterização a comprovação de sua estabilidade e permanência, de modo que as uniões ocasionais e passageiras não bastam para sua ocorrência. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade. A minorante disposta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 não incide nas situações em que houver prova do envolvimento do agente com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000261-48.2020.8.11.0109

APELANTE: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GUALDINEI SILVA PEREIRA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, JANIO IVO DE JESUS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, GRAZIELLI MONSSON, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

APELADO: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GRAZIELLI MONSSON, GUALDINEI SILVA PEREIRA, JANIO IVO DE JESUS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Maycon José Coghi, vulgo “Veio” e “MK”, dando-o como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Gualdinei Silva Pereira, vulgo "Didi" e "Pereira", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Alexandre da Silva Barbosa, vulgo "Nego Capivara", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Rocha Medrado, vulgo Tipi e Ossada", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Elisa Aparecida Paz da Silva como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Edgar Montalvão de Oliveira, vulgo “Montalvão”, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Rubens Silva dos Santos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Natanailson de Almeida Pereira como incurso nas sanções artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Wesley Pereira de Aquino como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Cristiano Larsson Barcellos de Farias como incurso nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Willian da Silva Cabral como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; Edvaldo dos Santos, vulgo "Vavá", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Advaldo Ferreira dos Santos, vulgo "Negão Problema", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Kezia Greiciane da Silva, vulgo "Gleice", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Franciciones Inguis Pereira, vulgo “Índio Veneno”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciano Pereira Filho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Lucineia Pereira Luciano, vulgo "Néia", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Luciely Aparecida Luciano, vulgo "Ci", como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/ c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Audeliz Reinaldo de Carvalho como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Jânio Ivo de Jesus, vulgo "Cobra", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06; Ronildo Silva dos Santos, vulgo "Veio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Antônio Romerito Silva dos Santos, vulgo "Batoré", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, e artigo 35, caput , da Lei n. 11.343/06; Jian Diego Cristani, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Deusiane Fernanda de Souza da Silva, vulgo “Maninha” como incursa nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06; Welto Zeferino Lima, vulgo "Zóio", como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Rogério Saraiva Trajano, vulgo "Saraiva", como incurso nas sanções do artigo 33, caput , da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes; Grazielli Monsson, vulgo "Grazi", como incursa nas sanções do artigo 36 da Lei n. 11.343/06, por diversas vezes.

A inicial acusatória fundamentou-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária Civil nos autos do Inquérito Policial no 0000762-36.2019.8.11.0109 (operação “Na atividade”), cujo objetivo foi investigar e coibir delitos relacionados ao tráfico de drogas, os quais teriam sido praticados por diversos núcleos associativos vinculados à facção criminosa Comando Vermelho na cidade e Comarca de Marcelândia/MT. As investigações basearam-se, dentre outros elementos, naqueles produzidos em interceptações telefônicas e na quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007) e em colaborações premiadas celebradas no curso da fase inquisitorial.

Com o encerramento das diligências o relatório técnico final de 25/06/2019
apontou 52 (cinquenta e duas) pessoas
envolvidas com crimes relacionados ao tráfico de drogas, as quais estariam vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho. O grupo criminoso estaria estruturado a partir de diversas associações voltadas à comercialização ilícita de entorpecentes, cada qual composta, em sua maioria, por membros distintos umas das outras. Neste sentido, a inicial acusatória identificou a existência de cinco associações distintas, o que levou o juízo de primeiro grau a determinar a cisão processual, desmembrando-o em autos distintos, motivo pelo qual o presente processo está delimitado às condutas narradas e imputadas à “associação 04”, cujos fatos encontram-se definidos às fls. 37/52 (Parte 1 – ID 94061976 – pp. 43/58). Deste modo, o presente julgamento terá por objeto, tão somente, as condutas relativas à referida associação.

Em relação a esta associação, o Ministério Público Estadual aduz que entre o segundo semestre do ano de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT, Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano e Janio Ivo de Jesus, com consciência e vontade, adquiriram, venderam, ofereceram e forneceram drogas, consistente em maconha e pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo.
Acrescenta às imputações que Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva e Franciciones Inguis Pereira também financiavam a prática do crime de tráfico de drogas.

Prosseguiu nas acusações afirmando que Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano, Audeliz Reinaldo de Carvalho e Janio Ivo de Jesus, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se, com o fim de cometer o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, nos quais envolveram os menores
Hernandes Pereira Muniz
e
Leonardo Mariano França
na prática delitiva.

Consta também que nas mesmas condições de tempo e lugar acima narradas, Grazielli Monsson, com consciência e vontade colaborou como informante com associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e §1o, e art. 34, da Lei no 11.343/2006, na qual envolveu o adolescente
Hernandes Pereira Muniz
.

Segundo o órgão acusador, Advaldo Ferreira dos Santos (Negão Problema), que estava preso e que seria faccionado ao Comando Vermelho, fornecia entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, onde contava com apoio e logística de sua esposa Kézia Greiciane da Silva e de Franciciones Inguis Pereira (Índio Veneno). Narra ainda que Advaldo Ferreira dos Santos também fornecia drogas a Gualdinei Silva Pereira e Luciano Pereira Filho, sendo que este último também estava segregado.

De acordo com o Ministério Público, embora preso, Luciano Pereira Filho continuava comercializando drogas com o apoio de suas irmãs Lucinéia Pereira Luciano e Luciely Aparecida Luciano, bem como de sua convivente Audeliz Reinaldo de Carvalho. As conclusões ministeriais encontram-se fundamentadas, principalmente, no relatório final das interceptações telefônicas que foram realizadas e documentadas nos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

O referido relatório, inclusive, assim destaca parte dos fatos:

“
Outro núcleo associativo bem definido é formado por Advaldo Ferreira dos Santos/Kézia Greciane da Silva e Franciciones Ingues Pereira que fornecem entorpecentes aos irmãos Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano e Lucineia Pereira Luciano, estes abastecendo inúmeras vezes Jânio Ivo de Jesus e Gualdinei Silva Pereira, este último auxiliado por Willian da Silva Cabral, Railson Passos de Castro e o menor Gustavo Rodrigues de Sá. Cabe frisar que os alvos Advaldo, Franciciones, Luciano e Valdeni encontravam-se reclusos na mesma cela (vide anexo com lista dos detentos na unidade prisional). Ressaltamos novamente a presença de DIDI, agora associado a outro núcleo de traficantes. Restou apurado que o detento ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo Negão Problema, também faccionado junto ao Comando Vermelho, fornecia entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, contando com apoio e logística de sua esposa KEZIA GREICIANE DA SILVA e FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, vulgo “Índio Veneno”, bem como revendidas por GUALDINEI SILVA PEREIRA e LUCIANO PEREIRA FILHO, que se encontrava segregado. No entanto, contando com apoio de suas irmãs LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO e LUCIELY APARECIDA LUCIANO, bem como de sua convivente AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, LUCIANO PEREIRA FILHO seguia na prática delitiva
.
”.

Em uma das interceptações telefônicas, em que os comunicantes seriam Advaldo Ferreira dos Santos (Negão Problema),
Franciciones Inguis Pereira (Índio Veneno)
e Gualdinei Silva Pereira (Didi) teria ficado demonstrado que Gualdinei Silva Pereira (Didi) teria sido incumbido de levar a motocicleta de Luciano Pereira Filho, que estaria com
Lucinéia Pereira Luciano (Néia)
, até Sinop/MT para ser entregue como pagamento, conforme trecho de fls. 132 dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Entretanto, as interceptações telefônicas teriam demonstrado que Gualdinei Silva Pereira (Didi), além de adquirir drogas com Advaldo Ferreira dos Santos, também as adquiria com Maycon José Coghi, o que gerou em um conflito interno e determinação de recolhimento dos entorpecentes considerados “clandestinos”, consoante se verifica das fls. 134 do relatório final constante às fls. 134 dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007), onde Gualdinei Silva Pereira teria sido avisado por
Fabin
de que estaria vendendo droga que não era do Comando Vermelho ou sem pagamento da taxa de comercialização.

Relata que Gualdinei Silva Pereira foi preso em flagrante no dia 26/11/2018 após empreender fuga ao avistar a Polícia Militar, mas acabou sendo abordado, oportunidade onde foi encontrado portando 06 (seis) porções de pasta-base de cocaína, motivo pelo qual passou a responder à ação penal no 2645-52.2018.811.0109 (79270). Acrescentou que Luciano Pereira Filho também faria parte do conflito relativo à comercialização de drogas em razão do não pagamento da taxa para ser autorizado a comercializar os entorpecentes do Comando Vermelho. As informações decorrem de uma conversa interceptada entre uma das irmãs de Luciano (
Luciely
) e sua ex convivente Grazielli Monsson, constante às fls. 137 dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Segundo o
Parquet
, Luciano Pereira Filho se encontrava preso em razão da prática de tráfico de drogas, uma vez que foi flagrado em 02/09/2018 trazendo consigo 02 (duas) porções de pasta base de cocaína e ter em depósito 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, motivo pelo qual passou a responder pela prática junto ao processo no 2219-40.2019.811.0109 (78352).

Alega que Luciano Pereira Filho, além de contar com o auxílio de suas irmãs Lucinéia Pereira Luciano e Luciely Aparecida Luciano e de sua convivente Audeliz Reinaldo de Carvalho, também encaminhava drogas para serem comercializadas por Jânio Ivo de Jesus. Segundo a acusação, em interceptação telefônica documentada às fls. 139 dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007) entre Luciano Pereira Filho e
Luciely
e entre
Luciely
e
Audeliz
. Ressalta, ainda, que Janio Ivo de Jesus fornecia drogas em grande quantidade a Rubens Silva Santos, consoante fls. 293, 294 e 303 do relatório final dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Relata a inicial, ainda, que no dia 05/12/2018, Luciano Pereira Filho encaminhou entorpecentes através do adolescente
Leonardo Mariano França
, todavia, no momento da entrega, Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus foram surpreendidos pela polícia, oportunidade onde foram apreendidas 318,9 gramas de pasta base de cocaína, de modo que ambos passaram a responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico junto ao processo no 13-19.2019.811.0109 (Código 79328).

Destaca também que Luciano Pereira Filho adquiria os entorpecentes da facção Comando Vermelho e suas irmãs Lucinéia Pereira Luciano e Luciely Aparecida Luciano ficavam responsáveis pela comercialização e cobranças dos entorpecentes. Imputa esses fatos a partir das interceptações telefônicas constantes às fls. 142/144 e 197/198 do relatório final dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).
Acrescentou que Kezia Greiciane da Silva, esposa de Advaldo Ferreira dos Santos, era responsável pela logística e pelo recebimento do pagamento pelos entorpecentes, sendo que ambos financiavam a narcotraficância, dando prazo determinado aos compradores para efetuarem o adimplemento das dívidas, conforme fls. 140/141, 144/145 e 166/167 do relatório final dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Aduz que Franciciones Inguis Pereira auxiliava Advaldo Ferreira dos Santos na organização e distribuição dos entorpecentes, tendo papel fundamental na associação e também concedendo prazo para que os compradores efetuassem o pagamento das drogas, consoante fls. 616/617 do relatório final dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Por fim, imputaram a Grazielli Monsson, convivente do adolescente
Hernandes Pereira Muniz
, o papel de informante da associação criminosa, uma vez que mantinha contato com seu ex-convivente Luciano Pereira Filho, repassando informações que serviram de suporte para que Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano e Audeliz Reinaldo de Carvalho realizassem a mercancia de entorpecentes, tendo, inclusive, repassado informações ao preso Wesley Rocha Medrado, segundo se depreende de fls. 370/371, fl.379 e 381/382 do relatório final dos autos no 2040-09.2018.811.0109 (Código 78007).

Oferecida a denúncia nestes termos, as partes apresentaram suas defesas (Parte 1 – ID 904361982 – pp. 114/115, pp. 171/175, pp. 182/199, ID 94061984 – pp. 95/97 e Parte 1 – ID 94061985 – pp. 333/337) e o juízo de primeiro grau recebeu a inicial acusatória (Parte 1 – ID 94061985 – pp. 338/340).

Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se o interrogatório dos acusados e a oitiva das testemunhas Juliomar Pinheiro da Silva, Clóvis Machado, Marlon Pedro Ferreira Pinto, Sagin José Fiabani, Márcia Aparecida Borin, Camila Mosson Ferreira, Orandi Alves Moreira, Leonildo Ferreira dos Santos, Rhayana de Fátima Vieira, José Carlos Leite, Marcones Hommerding, Bruno Felipe Santos de Moraes e Hernandez Pereira Muniz.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (Parte 1 –

ID 94061987 – pp.52/126, pp.147/151, pp. 152/173, pp. 174/223, pp. 225/232. pp. 233/242, pp. 243/251 e pp. 264/274) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença (Parte 1 – ID 94061987 – pp. 275/325) nos seguintes termos:

-
ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS
– condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas práticas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VII, todos da Lei no 11.343/2006 e a 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão nas práticas descritas no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Em virtude do reconhecimento do concurso material (art. 69 do Código Penal), a pena ficou estabelecida em 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

-
KEZIA GREICIANE DA SILVA
– condenada à pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VII, todos da Lei no 11.343/2006 e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática prevista no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Em razão do concurso material as penas restaram estabelecidas em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1076 (mil e setenta e seis) dias-multa.

-
FRANCICIONES INGUIS PEREIRA
– condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em função da incursão nas penas do art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Em virtude do reconhecimento do concurso material, a pena restou definida em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte três) dias de reclusão e 1299 (mil duzentos e noventas e nove) dias-multa.

-
GUALDINEI SILVA PEREIRA
– condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por sua condenação como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 03 (três) anos de reclusão e a 700 (setecentos) dias-multa devido à sua incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Em virtude do reconhecimento do concurso material, a pena restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão e a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

-
LUCIANO PEREIRA FILHO
– condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 726 (setecentos e vinte e seis) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em função da incursão nas penas do art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Em virtude do reconhecimento do concurso material, a pena restou definida em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte três) dias de reclusão e 1299 (mil duzentos e noventas e nove) dias-multa.

-
LUCIELY APARECIDA LUCIANO
– condenada à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 333 (trezentos e trinta e três dias-multa) em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e absolvida da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006;

-
LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO
– absolvida das imputações de ter incorrido na prática do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006;

-
JÂNIO IVO DE JESUS
– condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 03 (três) anos de reclusão devido à incursão nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 700 (setecentos) dias-multa. Em razão do reconhecimento do concurso material as penas restaram estabelecidas em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

-
AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO
– condenada à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 333 (trezentos e trinta e três dias-multa) em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e absolvida da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006;

-
GRAZIELLI MONSSON
– condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa nas penas do art. 37 da Lei no 11.343/2006.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação onde pugnou (a) pela condenação de Lucinéia Pereira Luciano pelas práticas previstas art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, (b) pela condenação de Luciely Aparecida Luciano como incursa nas penas do art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, (c) pela condenação de Audeliz Reinaldo de Carvalho pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, (d) pela fixação da pena-base de Jânio Ivo de Jesus acima do mínimo legal e (e) pela fixação da pena-base de Gualdinei Silva Pereira acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes (Parte 1 – ID 94061988 – pp.75/87).

O apelante Gualdinei Silva Pereira interpôs recurso pugnando pelo (a) reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos imputados nos autos do processo no 259-78.2020.811.0109, (b) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia quanto à acusação de associação criminosa, (c) pela ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e associação criminosa, (d) pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e modificação do regime inicial de cumprimento de pena (Parte 1 – ID 94061988 – pp. 56).

O apelante Franciciones Inguis Pereira pugnou por sua (a) absolvição pelas práticas dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, (b) reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (c) pela intimação do causídico subscritor para promoção de sustentação oral (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 12/29).

A apelante Luciely Aparecida Luciano, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, (b) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (c) pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 55/64).

A apelante Kezia Greiciane da Silva, em suas razões, pugnou por sua (a) absolvição em relação aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e, alternativamente, pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e aplicação da minorante do art. 33, §4o, do mesmo diploma legal (Parte 1 – ID 94061989 - pp. 76/87).

O apelante Advaldo Ferreira dos Santos, nas suas razões pugnou por sua absolvição em relação aos delitos declinados no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e, alternativamente, pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e aplicação da minorante do art. 33, §4o, do mesmo diploma legal (Parte 1 – ID 94061989 - pp. 88/99).

O apelante Jânio Ivo de Jesus, nas suas razões, pugnou (a) por sua absolvição pelo crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 em virtude da suposta ausência de provas, alternativamente, (b) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, (c) pela fixação de regime prisional mais brando e (d) pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 108/146).

Os apelantes Luciano Pereira Filho, Audeliz Reinaldo de Carvalho e Grazielli Monsson interpuseram conjuntamente recurso de apelação onde pugnaram por suas absolvições e, alternativamente pela desclassificação dos crimes pelos quais foram condenados para a prática prevista no art. 37 da Lei no 11.343/2006 (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 150/161).

Em suas contrarrazões, os apelados Lucinéia Pereira Luciano e Gualdinei Silva Pereira (ID 94061989 – pp. 32/38), Luciely Aparecida Luciana (ID 94061989 – pp. 65/70), Audeliz Reinaldo de Carvalho (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 71/75), Jânio Ivo de Jesus (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 100/107), Luciano Pereira Filho (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 147/149) pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de Franciciones Inguis Pereira (Parte 1 – ID 94061989 – pp. 168/185) onde pugnou pelo seu não provimento, de Advaldo Ferreira dos Santos (Parte 3 – ID 94065479 – pp. 01/14) onde pugnou pelo seu não provimento, de Jânio Ivo de Jesus (Parte 3 – ID 94065480 – pp. 01/13) em que pugnou pelo parcial provimento tão somente para alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de Kezia Greiciane da Silva (Parte 3 – ID 94065481 – pp. 01/14) pugnando pelo seu desprovimento, de Luciano Pereira Filho, Audeliz Reinaldo de Carvalho e Grazielli Monsson (Parte 3 – ID 94065482 – pp. 01/20) no qual pugnou pelo desprovimento da irresignação, por Luciely Aparecida Luciano (Parte 3 – ID 94065483 – pp. 01/21) onde pugnou por seu desprovimento e de Gualdinei Silva Pereira (Parte 3 – ID 94065484 – pp. 01/15), no qual pugnou pelo parcial provimento da irresignação tão somente para modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento dos recursos do Ministério Público Estadual e de Gualdinei Silva Pereira e pelo desprovimento das demais irresignações (ID 102013483 - pp. 01/93).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GUALDINEI SILVA PEREIRA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, JANIO IVO DE JESUS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, GRAZIELLI MONSSON, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

APELADO: ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA, GRAZIELLI MONSSON, GUALDINEI SILVA PEREIRA, JANIO IVO DE JESUS, KEZIA GREICIANE DA SILVA, LUCIANO PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, LUCINEIA PEREIRA LUCIANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, entendo por bem pontuar que o presente julgamento diz respeito a 08 (oito) recursos de apelação, pois alguns condenados apresentaram-nos em conjunto, cujos termos incluem pedidos de absolvição e de condenação pelas práticas dos crimes de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), pleitos pelo afastamento e de incidência de majorantes (art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), pedidos de aplicação de causa de diminuição de pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), de modificação de regime inicial de cumprimento de pena, pela conversação da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pelo aumento de honorários advocatícios, pelo recrudescimento da reprimenda, pedidos de reconhecimento de inépcia da inicial e de dupla incriminação pelos mesmos fatos, dentre outros.

Diante disso, procederei à análise de cada um desses pontos em separado, de modo que as teses sejam todas adequadamente enfrentadas e a prestação jurisdicional, em grau de recurso, apresente claramente todas as razões do julgamento.

I – PRELIMINARES

I.1 – PRELIMINAR ACERCA DA DUPLA INCRIMINAÇÃO PELOS MESMOS FATOS – PEDIDO FORMULADO POR
GUALDINEI SILVA PEREIRA

O apelante Gualdinei Silva Pereira pugnou em seu recurso pelo reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos, afirmando que foi condenado pelos fatos nos autos do processo no 0000259-78.2020.811.0109, cuja sentença foi proferida em 29/03/2021.

Entretanto, compulsando aqueles autos, que também dizem respeito à operação
Na Atividade
, verifico que figuram naquele feito como acusados, WESLEY ROCHA MEDRADO, RUBENS SILVA DOS SANTOS, WELTO ZEFERINO LIMA, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS e CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS.

Portanto, trata-se de associação distinta. Apenas a título de esclarecimento, ressalto que o apelante também estaria envolvido na Associação 01 (analisada no processo 0000762-36.2019.8.11.0109), onde estaria associado a
Maycon José Coghi
e
Alexandre da Silva Barbosa
. Destarte, impossível falar-se em
bis in idem
, pois os fatos e as partes envolvidas são distintos e as associações, diversas e independentes.

A este respeito, mencione-se julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em caso análogo: “
Os fatos imputados ao ora Suscitante ocorreram em locais diferentes, entre eles Favela da Rocinha, Parque da Cidade (Gávea), Morro de São Carlos (Estácio) e Cruzada São Sebastião (Leblon). Diversos são os agentes a ele associados. Na verdade, trata-se de várias associações independentes entre si, eis que diferentes os associados e diversas as localidades por eles dominadas. Os crimes apurados nos processos também não são os mesmos. Em alguns, apura-se a prática do crime do art. 33, da Lei no 11.343/06 e em outros o crime do art. 35, da Lei no 11.343/06, entre esses, alguns incluem, ainda, crimes do Estatuto do Desarmamento. Tem-se, portanto, que as condutas sob análise são diferentes, praticadas em locais diferentes, em associação com agentes diferentes e em tempo diferente. Afastada a hipótese de conexão. Princípio da celeridade. Incidência do art. 5o, LXXVIII, da CRFB. Diante de tamanha multiplicidade de crimes e agentes, a reunião de todos esses processos em um único Juízo inviabilizaria o seu processamento, acarretando prejuízo à persecução penal e inevitável excesso de prazo. Eventual litispendência deverá ser alegada pela defesa técnica através do instrumento processual adequado
.” IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. (0037415-95.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Des(a). MÁRCIA PERRINI BODART - Julgamento: 24/09/2012 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL).

Diante disso, rejeito o pedido formulado por Gualdinei Silva Pereira pugnando pelo reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos.

I.2 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO FORMULADO POR
GUALDINEI SILVA PEREIRA

O pedido não comporta provimento por duas razões.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido, confira-se: AgRg no HC 674.497/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg no REsp 1877651/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas, e, ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP). A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”. Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Porém, ao analisar a denúncia especificamente neste ponto, observo que além da imputação expressa do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, também ocorreu a descrição de fatos que, ao menos em juízo hipotético e preliminar, amoldam-se àquela norma penal incriminadora. Destarte, além da clareza do tipo penal imputado, os fatos atribuídos ao apelado estão bem delimitados e são claros, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar-se em inépcia da inicial acusatória.

A este respeito, é importante sublinhar que “
se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida
” (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Logo, o pleito não comporta provimento.

II – DO MÉRITO

II.1 – JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).

II.1.1 – Delimitação do objeto de análise do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)

Compulsando os autos, verifico que os apelantes Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Jânio Ivo de Jesus e Audeliz Reinaldo de Carvalho pugnaram em seus recursos por suas absolvições pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), enquanto o Ministério Público pugnou pela condenação de Lucinéia Pereira Luciano pelas práticas previstas art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Todavia, antes da análise dos argumentos recursais, é fundamental sublinhar que o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS no 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável a emissão de juízo condenatório mesmo diante da confissão e/ou interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas. Neste sentido: “
É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico
” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Contudo, também deve se destacar que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrando com um ou vários deles. Acerca da questão: “
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
” (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

Ou seja, duas premissas pautam o presente julgamento: (a) a edição e/ou manutenção de juízo condenatório, neste caso, encontra-se na dependência da comprovação da materialidade delitiva (apreensão de drogas), que (b) somente poderá ser imputada àqueles que a ela estiverem vinculados.

No caso, verifico que a sentença considerou como prova da materialidade delitiva os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, as degravações dos diálogos obtidos por meio das interceptações telefônicas, o Relatório Final da Operação Na Atividade (ref. 05), além do Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016213-01 referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos acusados Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (fls. 711/713 a 873), conforme ID 94061987 – pp. 286.

Referindo-se à autoria e à materialidade, o órgão acusador, apontou como prova do tráfico ilícito de entorpecentes a portaria inaugural do inquérito policial, a representação por interceptações telefônicas e por suas prorrogações, os relatórios técnicos parciais no 039/2018/NI/GTA de 29/10/2018, no 002/2019/NI/GTA de 15/01/2019 e no 007/2019/NI/GTA de 20/02/2019, o relatório final no 001/2019/NIR/Guarantã e no 003/2019/NIR/Guarantã, as apreensões realizadas através do cumprimento dos mandados de busca e apreensão dos alvos, relatório policial dos celulares apreendidos em posse de
Jânio Ivo de Jesus
, laudo de constatação de droga no 500.2.04.2018.011637-01 e laudo pericial no 3.14.2018.50600-01 da apreensão de entorpecentes com
Luciano Pereira Filho
, laudo de constatação de droga no 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial no 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
, laudo de constatação de droga no 500.2.04.2018.16213-01 de entorpecentes apreendidos com
Jânio Ivo de Jesus
e
Audeliz Reinaldo de Carvalho
, e relatório técnico final no 016/2019/NI/GTA de 25/06/2019, com os quais corroborariam outros elementos colhidos durante a instrução processual.

A respeito das conclusões ministeriais acerca da materialidade, consulte-se: Parte 1 – ID 94061987 – pp. 68/69, Parte 1 – ID 94061988 – pp.75/87, Parte 1 – ID 94061989 – pp. 168/185, Parte 3 – ID 94065479 – pp. 01/14, Parte 3 – ID 94065480 – pp. 01/13, Parte 3 – ID 94065481 – pp. 01/14, Parte 3 – ID 94065482 – pp. 01/20, Parte 3 – ID 94065483 – pp. 01/21, Parte 3 – ID 94065484 – pp. 01/15.

Pois bem. O julgamento do presente recurso, conforme explicado acima, depende da delimitação de quais daqueles elementos (drogas apreendidas) poderão ser utilizados neste feito a título de comprovação da materialidade.

Em relação ao laudo de constatação de droga no 500.2.04.2018.011637-01 e laudo pericial no 3.14.2018.50600-01 da apreensão de entorpecentes com
Luciano Pereira Filho
(ID 94061980 – p. 136), verifico que ensejaram a propositura da ação penal no 2219-40.2018.811.0109 (Código 78352), a qual culminou na condenação de
Luciano Pereira Filho
à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo pela prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, mas que em virtude da detração restou definida em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão. Naquele processo o apelante também foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime do art. 329,
caput
, do Código Penal.

Naquilo que concerne ao laudo de constatação de droga no 500.2.04.2018.016255-01 e laudo pericial no 3.14.2019.51742-01 de entorpecentes apreendidos com
Gualdinei Silva Pereira
(ID 94061980 – p. 126), constato que levaram à propositura da ação penal no 2645-52.2018.811.0109 (Código 79270), a qual, ao menos em consulta realizada em 29/11/2021, encontra-se pendente de julgamento.

Destarte, tem-se que a materialidade apontada pelo Ministério Público nestes dois casos não pode ser utilizada para fundamentar nova denúncia e/ou condenação, sob pena de evidente
bis in idem
.

Atenta a esta questão, a douta autoridade judicante de primeiro grau, em relação à materialidade delitiva, considerou somente o
material apreendido e analisado no Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016213-01
, referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90). Embora esta apreensão também tenha ensejado a propositura da ação penal no 13-19.2019.811.0109 (Código 79328), verifico que a sentença pontuou que:

“O processo de código n° 79328 apura um fato ocorrido no dia 05.12.2018, por volta das 17h45min onde a Polícia Militar foi acionada por Orandi Alves Moreira, proprietário do Hotel Baixinho, o qual relatou que após AUDELIZ hospedar-se em seu hotel, o adolescente Leonardo Mariano França começou uma movimentação intensa de pessoas até o quarto do referido adolescente, trazidas por uma motocicleta Honda Biz Vermelha. De acordo com os fatos narrados nos autos, a Polícia Militar foi ao local, e localizou na entrada da porta do quarto onde estava hospedado o adolescente Leonardo uma quantia de 318,9g (trezentos e dezoito gramas e nove decigramas) de pasta base de cocaína, separada em 04 (quatro) porções de pedras e 01 (uma) porção enrolada em embalagem plástica. Relata a denúncia que o adolescente foi instruído a assumir a responsabilidade pela droga.

Já estes autos, conforme narra a denúncia, apura diversos fatos ocorridos entre o segundo semestre do ano de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT, envolvendo tanto o acusado JÂNIO IVO DE JESUS, quanto a acusada AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, sendo que, dentre esses fatos, encontra-se o ocorrido no dia 05.12.2018. É certo que o Ministério Público tentou dividir, de forma que aquele fato específico de 05.12.2018 fosse investigado nos autos de código n° 79328, e os outros fatos envolvendo os acusados fizessem parte dos autos que processam a Operação Na Atividade (Processo de código n°82749). Contudo, é possível perceber que os fatos se entrelaçam, de forma que ficaria prejudicada a sua análise em separado. Ou seja, os fatos narrados nos autos de código de n° 79328 estão diretamente ligados a estes fatos aqui narrados, sendo que inclusive foram juntados os documentos a ele referidos neste processo.

Assim, o que temos é que as referidas ações discutem fatos apenas parcialmente coincidentes, e que se entrelaçam se misturam, de forma que se torna inviável o julgamento de um em detrimento do outro, sem que sejam analisados de forma conjunta.

Assim, deverá o fato ocorrido no dia 05.12.2018 envolvendo os acusados Jânio e Audeliz ser analisado em conjunto nesta sentença, de forma resta latente o fenômeno conhecido por no bis in idem, o qual hoje é consagrado como princípio geral de direito, e consiste na proibição de julgar-se o mesmo fato duas ou mais vezes. É utilizada para significar a proibição de um segundo processo pelos mesmos fatos, já apreciados pelo Poder Judiciário. Significa dizer que um bem jurídico obtido por meio de uma ação judicial não pode ser objeto de uma nova ação com o mesmo intento. Ou seja, o princípio no bis in idem chamado de “vedação da dupla punição pelo mesmo fato” tem a importante missão de garantir que um indivíduo não seja processado duas vezes pelo mesmo crime. Significa que depois do cumprimento da pena, o condenado volta ao seu status quo ante diante da sociedade.

Assim, tenho que no presente caso deve ser reconhecida a alegada litispendência, ainda que de forma parcial. Contudo, muito embora a litispendência seja resolvida de forma a manter o processo que tenha sido distribuído primeiro (critério cronológico/temporalidade), o Supremo Tribunal Federal entende que, “no caso de ações penais em que se discutem fatos apenas parcialmente coincidentes, a litispendência deve ser resolvida pelo critério da extensão dos fatos e não pelo critério cronológico. Precedente do Plenário do STF. (...) (RHC 117462, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016).

Diante de todo o exposto, reconheço a alegada litispendência arguida pela defesa do acusado JÂNIO IVO DE JESUS, tendo em vista que os fatos ocorridos no dia 05.12.2018 envolvendo os acusados Jânio e Audeliz serão analisados neste processo, o qual possui uma extensão fática muito mais ampla.

Desta forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE CÓDIGO N° 79328 (13-19.2019.811.0109), por litispendência, o que faço com força no artigo 486, inciso IV do CPC, vez que se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, conforme artigo 3° do CPP. Traslade-se cópia desta sentença de extinção ao referido processo.

No mais, o processo encontra-se em ordem e não há preliminares a ser decidida, razão pela qual passo à análise do mérito.”

Conquanto o juízo
a quo
tenha suspendido a tramitação do processo no 13-19.2019.811.0109 (Código 79328) até o trânsito em julgado para a acusação, tenho que as razões lançadas na sentença devem ser mantidas para análise neste feito, extinguindo-se aquele.

Logo, a única prova de materialidade apta a ser utilizada neste feito diz respeito laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.016213-01, referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos acusados Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90
)
.

Neste ponto é importante mencionar, como dito anteriormente, que “
a ausência de posse direta da droga em poder do acusado não afasta a comprovação do tráfico de drogas, quando os elementos de prova direta e indireta comprovam a relação de propriedade, demonstrada pelos diálogos telefônicos travados entre o apelante e o possuidor direto da droga, com quem estava associado para o comércio malsão, e os depoimentos de policiais confirmando a autoria
” (N.U 0045591-80.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Em resumo:
a materialidade delitiva relativa à “associação 04” está delimitada pelo laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.016213-01, referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90)
e, nos termos do precedente supracitado,
somente poderão responder pela sua comercialização e/ou associação para o tráfico, aqueles que a ela se vincularam
.

Com estas conclusões, passo à análise dos fatos relacionados ao laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.016213-01, resultante de uma apreensão de drogas em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90).

II.I.2 – Das interceptações telefônicas realizadas – parâmetros de utilização para fins de comprovação da prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O juízo de primeiro grau, quando da sentença, afirmou que “
apesar da negativa dos acusados, verifica-se que os depoimentos das testemunhas policiais militares e investigadores da polícia civil, além do depoimento do corréu Wesley Pereira de Aquino e confissão quanto a alguns dos fatos narrados nos autos por três dos acusados,
foram todos confirmados pelas escutas realizadas na interceptação telefônica que deu início a operação Na Atividade
” (ID 94061987 – p. 291).

Ou seja, dentre os principais elementos utilizados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a condenação dos apelantes e pelo Ministério Público para pugnar pela manutenção ou aplicação de juízo condenatório, estão as interceptações telefônicas realizadas no decorrer da fase inquisitorial. Dos termos do recurso de apelação do Ministério Público e de suas contrarrazões e da própria sentença, vislumbra-se que várias captações de comunicações telefônicas foram utilizadas. Embora devidamente esclarecido no tópico anterior, apenas para que não restem dúvidas e evite-se a menção de comunicações desnecessariamente, de modo a alongar exageradamente este voto.

Deste modo, registre-se que inicialmente analisar-se-á as imputações e condenações relativas ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e nos moldes já mencionados: somente poderão servir de prova à condenação para este delito as comunicações telefônicas que se relacionam ao laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.016213-01, resultante de uma apreensão de drogas em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90), pois é o único que poderá ser utilizado para fins de comprovação da materialidade delitiva.

Em resumo: as interceptações telefônicas que não disserem respeito a este caso em específico não poderão ensejar a emissão de juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), mas somente para o delito de associação para o tráfico (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), conforme se comprovará mais a frente.

Assim, deixo sublinhado que não ignoro a existência de diversas interceptações telefônicas realizadas neste feito, contudo destaco que somente serão utilizadas para fins de comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de rogas aquelas cujo teor vincular algum dos acusados ao fato utilizado como referência da materialidade.

II. II. 1 – Análise do pedido de
condenação
formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Lucinéia Pereira Luciano
e dos pedidos de
absolvição
dos apelantes
Audeliz Reinaldo de Carvalho
,
Jânio Ivo de Jesus
,
Luciely Aparecida Luciano
e
Luciano Pereira Filho
.

Devidamente demonstrado que o objeto material sobre qual deve recair a análise deste processo decorre do laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.016213-01, resultante de uma apreensão de drogas em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90), fato que supostamente teria sido planejado e comandado por Luciano Pereira Filho, e destacado quais interceptações telefônicas serão utilizadas para fins de comprovação da autoria delitiva, entendo que os julgamentos dos recursos devem iniciar-se por este fato específico.

Especificamente em relação à droga encontrada em posse dos apelantes Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90), relata a inicial que no dia 05/12/2018, Luciano Pereira Filho encaminhou entorpecentes através do adolescente
Leonardo Mariano França
, todavia, no momento da entrega, Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus foram surpreendidos pela polícia, oportunidade onde foram apreendidos 318,9 gramas de pasta base de cocaína, de modo que ambos passaram a responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico junto ao processo no 13-19.2019.811.0109 (Código 79328).

Estas informações foram confirmadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, oportunidade onde a testemunha Juliomar Pinheiro da Silva relatou, no que concerne a Jânio Ivo de Jesus, que descobriu que ele tinha ficado com a droga do Luciano, e estava vendendo, e inclusive uma das meninas foram receber um dinheiro dele, não sabe se a “Néia” ou a “Ci”. A Audeliz, que era esposa do Luciano, aduz que ela foi presa no hotel, junto com o menor que veio de fora com essa droga, supostamente era a droga do Luciano, que a PM apreendeu, e então a Audeliz ficou reclusa, e logo depois foi solta, e que o pessoal ligava, conversava com ela, dando informações relacionadas ao tráfico, sendo que ela era mais ligada às irmãs do Luciano.

Já o policial militar Clóvis Machado narrou em relação à Audeliz, que em uma das ocasiões de entrega de drogas, que um menor veio trazer a droga no Hotel do Baixinho, oportunidade onde foram então surpreendidos ali dentro do quarto, na hora do recebimento do entorpecente, e que o Leonardo foi o rapaz que veio trazer a droga.

Quando a apelante Audeliz Reinaldo de Carvalho foi inquirida em juízo, negou participação nos fatos. A apelante afirmou que na época era esposa de Luciano Pereira Filho, mas desconhecia o seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Questionada se Luciano, quando estava preso, lhe ligou pedindo para que buscasse droga em algum lugar, a apelante negou. Em relação à sua prisão quando estava no hotel do Baixinho, disse que estava em busca de um serviço e que havia falado com o dono do empreendimento. Relatou que na data de sua prisão estava conversando com o dono do hotel quando foi pega de surpresa pelos policiais que a abordaram, assim como a dois outros rapazes que estavam no local. Afirmou que foi presa por ser mulher do Luciano. Em relação aos dois rapazes que estavam no local disse não conhecê-los. Negou que Luciano tenha lhe pedido para ir até aquele hotel entregar droga para o Jânio Ivo de Jesus. Negou que Luciano tenha pedido em qualquer outra oportunidade para que buscasse drogas ou fizesse depósitos na conta de alguém.

A julgadora de primeiro grau questionou a apelante acerca da afirmação de Lucinéia, irmã de Luciano, de que Luciano havia lhe pedido para levar uma droga àquele hotel, mas como Lucinéia estava impossibilitada, motivo pelo qual ele pediu à apelante. Todavia a apelante negou ter conhecimento acerca disso. Sublinhou que somente foi ao hotel em busca de emprego e não para buscar ou levar entorpecentes. Negou conhecer ou já ter ouvido falar de Advaldo (
Negão Problema
), Kézia, Franciciones, Gualdinei (
Didi
), sobre o Jânio (Cobra) afirmou já ter ouvido falar, mas que não o conhece. Disse não conhecer Grazielle Monsson, mas por ser ex de Luciano, afirmou já ter ouvido falar, mas sem qualquer contato. Negou que Luciano costumava lhe ligar. Afirmou que nunca foi à penitenciária visitá-lo.

Em relação a uma conversa com “
Ci”
(Luciely Aparecida Luciano), cujos termos foram lidos pela magistrada presidente do ato judicial, negou ter conhecimento de seu teor. Relatou também que após a prisão de Luciano não teve mais contato com ele, não tendo recebido qualquer queixa sobre eventuais pagamentos de drogas.

O apelante Jânio Ivo de Jesus negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas, mas afirmou ser usuário de drogas há mais de 15 (quinze) anos. Esclareceu que comprava a droga de diversas pessoas. Confirmou ser conhecido como
Cobra
. Negou conhecer o Sr. Advaldo e a Sra. Kézia. Relatou que ao ser notificado acerca da existência do processo disse não conhecer nenhum dos denunciados, somente o
Didi
(Gualdinei), com quem costumava usar droga, mas negou que tivesse adquirido entorpecentes com ele. Apesar de já ter ouvido falar de Luciano, afirmou não conhecê-lo. Em relação a Luciano ou às suas irmãs negou que já tivesse ter ouvido falar que estivessem envolvidos com o tráfico de drogas. Negou conhecer a Audeliz e Grazielli Monsson. Em relação a Hernandes Pereira Muniz, afirmou já ter ouvido falar, mas disse não conhecê-lo. Negou que recebia drogas de Luciano para revenda. Disse não ter ciência de uma suposta conversa que teve com uma das irmãs de Luciano acerca da entrega de valores financeiros. Afirmou conhecer Rubens, com quem usava drogas, mas negou que lhe fornecia os entorpecentes.

Em relação a Audeliz, esposa de Luciano, disse que não a conhecia, mas já a havia visto. Naquilo que diz respeito à sua prisão em 05/12/2018, oportunidade onde Audeliz também foi presa, relatou que ao chegar naquele hotel ela já estava no local. Todavia, destacou que não foi ao local atrás de drogas. Relatou que foi ao local por conta de um amigo chamado
Seu Mineiro
, que morava no hotel. Negou conhecer os menores Leonardo e Hernandes. Disse que jamais pediu para que algum menor buscasse drogas para ele.

O apelante Luciano Pereira Filho, em seu interrogatório, negou a participação nos fatos narrados na inicial acusatória. Afirmou que somente conheceu Advaldo dentro da unidade penitenciária, após ter sido preso. Negou conhecer Kezia. Em relação a Franciciones, disse que o conheceu em sua cela. Negou conhecer Gualdinei, Jânio Ivo de Jesus. Afirmou que Audeliz e Grazielli Monsson são suas ex-mulheres. Negou conhecer Hernandes Pereira Muniz e Leonardo Mariano França. Em relação à acusação de que recebia drogas de
Negão Problema
e de
Índio Veneno
e as remetia para
Didi
e
Cobra
, negou os fatos, ressaltando inclusive não conhecer Didi e Cobra. Disse que seu apelido é
Neguinho
.

Acerca da acusação de que se utilizada de suas irmãs e de sua ex-esposa Audeliz para entrega da droga, negou os fatos. Negou manter contato telefônico com suas irmãs ou com sua ex-esposa. Negou que tenha perdido uma moto por conta de dívidas de drogas com
Negão Problema
. Disse que essa moto foi vendida para pagar um advogado e para ajudar sua filha. Negou que pediu à sua irmã Lucinéia para que buscasse alguma encomenda ou recebesse algum valor relativo a entorpecentes a seu pedido.

A apelada (pois absolvida)
Lucinéia Pereira Luciano
, em seu interrogatório, negou a prática dos delitos narrados na inicial. Informou ser irmã de Luciano Pereira Filho. Disse que no período em que Luciano estava preso ele ligava constantemente pedindo roupas, pedindo chinelo, mas depois de um dado período, afirmou que Luciano começou a ligar pedindo dinheiro. A apelada disse que nunca se envolveu com drogas, afirmado que nunca pegou ou traficou drogas para seu irmão, ressaltando, inclusive, que no período dos fatos trabalhava de cozinheira em uma fazenda. A apelada disse que Luciano pedia para ela buscar algumas coisas e segundo ela “
para mim era droga, pois é a única coisa que ele faz
”.
Relata que Luciano costumava lhe ligar perguntando se ela podia pegar uma encomenda para ele, mas a apelada sempre dizia que não
. Entretanto ressalta que Luciano nunca lhe dava maiores informações ou detalhes. A apelada relatou que nas últimas ligações Luciano começou a dizer que estava sendo ameaçado e que precisava pagar uma droga, motivo pelo qual uma moto que ficava em sua moto foi vendida para o cunhado de sua irmã (Leonildo) pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para pagar uma dívida dele. Relatou que devido ao fato da moto estar em sua casa, deu permissão para que fosse vendida e
acredita
que foi sua irmã quem fez o depósito do dinheiro. Negou conhecer o sr. Advaldo. Confirmou já ter ouvido falar do Sr.
Negão Problema
, pois seu irmão costumava pedir para que fossem feitos depósitos na conta da “
mulher do Negão
”, mas disse não conhecê-los. Relatou não conhecer Kézia, Gleice e Franciciones. Disse conhecer Gualdinei (
Didi
), porque certa vez seu irmão lhe ligou e disse que Gualdinei (
Didi
) iria passar para pegá-la, mas que devido a um vazamento no motor ele não chegou a pegá-la. Relatou que as únicas informações que tem a respeito de
Didi
decorrem do noticiário, ou seja, de que ele sempre está preso por causa de envolvimento com droga. Negou conhecer Jânio (Cobra), mas sabe quem ele é de vista. Relatou que seu irmão nunca pediu para pegar droga ou dinheiro com Jânio. Não sabe dizer se seu irmão era amigo de Jânio e que nunca os viu andando juntos. Não sabe dizer se Grazielli trabalhava de informante. Não tem conhecimento sobre o nome
Índio Veneno
.
Disse que seu irmão costumava ligar pedindo dinheiro dizendo à família que se ele não pagasse droga ele seria morto e que esse período foi muito difícil
.
Relatou que seu irmão costumava ligar pedindo para buscar drogas e afirmou “
a gente sabia que era
”
. A apelada disse que Luciano não dizia de quem comprava as drogas e nem para quem era para ser entregue.
Em relação à droga encontrada com Audeliz em 05/12/2018, disse que Luciano não entrou em contato contigo, mas sim com sua irmã Luciely
.

A apelante
Luciely Aparecida Luciano
negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia. A apelante afirmou também ser irmã de Luciano Pereira Filho.
Disse que já ouviu seu irmão falar de Advaldo, para quem seu irmão supostamente estava devendo dinheiro e sendo ameaçado
.
A apelante disse que seu irmão enviou uma droga para Audeliz, que acabou sendo presa. Narrou que seu irmão queria que ela recebesse essa droga, todavia a apelante se negou e foi para a fazenda na casa de sua irmã. Diante disso, Luciano entrou em contato com Audeliz questionando se ela poderia pegar essa droga. Não soube dizer onde que Audeliz pegou a droga, ficando sabendo apenas que ela acabou sendo presa. Disse que no contato telefônico Luciano explicou que um menino ia chegar no período noturno em uma van e que era para elas apoiarem este menino. Relatou que Luciano disse que era para essa droga ser repassada para Jânio
. Afirmou que foi apenas essa vez que seu irmão acabou pedindo. A testemunha relatou que Advaldo estava cobrando esta droga, pois a apreensão havia lhe causado um prejuízo. Relatou que Luciano estava correndo risco de vida e por isso precisava pagar por aquela droga. Disse que o valor a ser pago era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que foi paga com a venda de uma moto. Disse que vendeu a moto para seu cunhado Leonildo Ferreira dos Santos. Relatou que essa moto não chegou a ser enviada para Sinop/MT. Explicou que depositou o valor na conta de uma de suas irmãs, que morava em Sinop/MT, para que ela depositasse em favor de
uma tal de Maria
. Disse que Luciano quem passou a conta da Maria para o pagamento da dívida com Advaldo. Contou que seu irmão falava que era para o pagamento ser feito para
Negão Problema
. Questionada sobre como sabia que
Negão Problema
era Advaldo, afirmou que ficou sabendo por meio de sua advogada. Mas sublinhou que toda vez que ouvia, ouvia apenas o vulgo
Negão Problema
. Disse que Luciano, em relação ao Jânio (Cobra), pedia para ela recebesse dinheiro do Jânio. Relatou que seu irmão também falava de
Didi
(Gualdinei), mas nunca pediu para pegar dinheiro ou droga. Todavia, relatou que seu irmão chegou a falar de uma roga clandestina com quem
Didi
tinha envolvimento, mas afirmou não possuir nenhuma relação com o fato. Acerca da informação de que Luciano não havia pago uma taxa para comercializar droga na cidade de Marcelândia/MT disse que a única coisa que sabia era que seu irmão dizia que precisava pagá-la, sem saber dizer se houve pagamento ou não. Relatou que Luciano costumava ligar para sua irmã pedindo roupas, mas não sabe dizer se ela tinha algum envolvimento com os fatos. Em relação à Grazielli Monsson, afirmou que certa vez seu irmão ligou para ela pedindo para que ela entrasse em contato com a apelante pra avisá-la de que Luciano não estava conseguindo falar ela, mas não tinha outras informações.

A apelante relatou
que depois que seu irmão foi preso ele costumava ligar dizendo que ele precisava de ajuda, se não ele iria morrer e que recebiam, inclusive, ameaças de morte por telefone.
Relatou que Luciano mandava receber e repassar as drogas para as pessoas que ele determinasse, mas sublinhou que não chegou a pegar a referida droga
.
Disse que no dia que era para pegá-la foi no dia em que foi para a fazenda e quem recebeu foi a Audeliz
.
E que em outras oportunidades também não se envolveu. Disse que seu irmão costumava pedir muito, mas que nunca se envolveu. Relatou que apenas transferiu o dinheiro para sua irmã Lucilene pagar a dívida de seu irmão.

Questionada sobre uma interceptação telefônica em que Luciano lhe orientava acerca do recebimento de uma droga do menor Leonardo, mencionou que dizia respeito à droga apreendida com Audeliz, com a qual não teve qualquer envolvimento. Embora a apelante tenha negado o envolvimento com as drogas, a douta Promotora de Justiça prosseguiu questionando nos seguintes termos:

Promotora: - “Quem eram essas pessoas para quem vocês distribuíam essas drogas? O Luciano mandava para vocês e aí vocês distribuíam para quem?”

Apelante: “Era para entregar para o Cobra.”

Promotora: “Tudo era pro Cobra?”

Apelante: “Essa daí (a que foi apreendida com Audeliz) era!”.

Promotora: E as outras?

Apelante: As outras eu não cheguei a ter acesso a essas drogas.

Acerca de um depósito feito para Gleice, que a apelante supôs ser Kézia, disse que foi a pedido de Luciano e que esse dinheiro estava relacionado com drogas. E que esses depósitos eram feitos para ela falar para ele que ele tinha quitado a dívida. Disse que o Luciano ligava e passava a conta onde o dinheiro devia ser depositado. Que em outra oportunidade foi feito um depósito para Maria.

Ressalto que a acusação em nova oportunidade questionou a apelante dizendo que ela distribuía a droga para que Cobra a distribuísse em Marcelândia, o que foi novamente negado pela apelante, que disse que ele pegou essa droga de Audeliz e não dela. No que diz respeito ao pagamento de uma taxa por conta de uma droga clandestina, decorrente de uma conversa que teve com Grazielli Monsson, afirmou que Luciano havia dito que não tinha pago. Afirmou que seu irmão disse que era faccionado com o Comando Vermelho. Ressaltou que apesar de Luciano pedir, jamais recebeu droga para ele. Relatou que
Negão Problema
ameaçou seu irmão dizendo que se a família não ajudasse a pagar a dívida todos iriam
sofrer as consequências
. Negou que era responsável pela cobrança ou recebimento de dinheiro do tráfico. Relatou que um pedido de R$ 100,00 era para ajudá-lo dentro do presídio.

Pois bem.

Diante deste panorama entendo que os depoimentos prestados pelo policial militar Clóvis Machado e pelo policial civil Juliomar Pinheiro da Silva, somados aos esclarecimentos trazidos por Luciely Aparecida Luciano vinculam, sem sombra de dúvidas, os apelantes
Luciano Pereira Filho
,
Audeliz Reinaldo de Carvalho
e
Jânio Ivo de Jesus
, ao material apreendido e analisado no Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016213-01, cujos termos testaram positivo para a presença de droga (Parte 1 dos autos – ID 94061982 – pp. 90/91).

Embora Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus tenham negado a participação nos fatos, é importante sublinhar que ambos apresentaram justificativas para estarem no hotel em que ocorreu a prisão de ambos em 05/12/2018. Audeliz afirmou que foi em busca de um emprego e que já havia conversado sobre ele com o dono do hotel, enquanto Jânio disse que ia visitar um amigo, contudo nenhum deles trouxe essas testemunhas para corroborarem com suas versões. Ou seja, além da fragilidade das alegações, somam-se as informações dos policiais que participaram das investigações, os quais confirmaram que ambos estariam envolvidos com o menor Leonardo Mariano França para fins de tráfico de drogas.

Quando a apelada Lucinéia Pereira Luciano foi ouvida em juízo e inquirida sobre a droga apreendida em 05/12/2018 disse que seu irmão Luciano não encontrou em contato com ela a respeito desta droga, mas sim com sua irmã Luciely Aparecida Luciano. Ou seja, ambas tinham informações de que Luciano estava em busca de alguém para a prática de tráfico de drogas.

A apelante Luciely Aparecida Luciano explicou, por sua vez, que depois que seu irmão foi preso ele costumava ligar dizendo que ele precisava de ajuda, se não ele iria morrer e que recebiam, inclusive, ameaças de morte por telefone. Relatou que Luciano mandava receber e repassar as drogas para as pessoas que ele determinasse, mas sublinhou que não chegou a pegar a referida droga. Disse que no dia que era para pegá-la foi no dia em que foi para a fazenda e quem recebeu foi a Audeliz. Importante destacar que a apelante Luciely Aparecida Luciano também disse que seu irmão costumava pedir para que entregasse drogas a Jânio, inclusive que essa droga que foi apreendida era destinada a ele.

Portanto, o envolvimento de
Luciano Pereira Filho
,
Audeliz Reinaldo de Carvalho
e
Jânio Ivo de Jesus
encontra-se devidamente demonstrado, motivo pelo qual a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 se justifica.

Todavia, em relação à apelante
Luciely Aparecida Luciano
entendo que os autos não comprovam a sua participação nos fatos. Uma porque veementemente negou as ocorrências. Como sublinhado nas transcrições acima, a apelante não caiu em nenhuma contradição e, mesmo questionada reiteradamente com afirmações por parte do órgão acusador de que distribuía drogas, manteve a negativa. Em relação ao pagamento de dívidas, embora os autos não deem certeza definitiva, entendo que as provas indicam que antes de tudo as informações orientam-se no sentido de que a apelante Luciely Aparecida Luciano e sua irmã Lucinéia Pereira Luciano (já absolvida), a bem da verdade, foram
vítimas
do envolvimento do seu irmão com o narcotráfico.

Vítimas não por terem sido obrigadas a praticarem delitos, fato que negaram ter ocorrido, mas vítimas da pressão do irmão que, frequentemente, lhes ligava tentando atraí-las ao narcotráfico, para que se envolvessem com o crime para beneficiá-lo e que constantemente dizia estar sofrendo ameaças de morte, preocupando-as e pressionando-as emocionalmente. Como disse, embora esta versão não esteja induvidosamente comprovada, tenho que os autos indicam fortemente esta possibilidade.

Mais do que isso, se esta situação não se comprova, as informações de que Luciely Aparecida Luciano e Lucinéia Pereira Luciano estivessem vinculadas à prática delitiva que culminou na prisão em flagrante de Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus também não está demonstrada.

Não deixo de observar também, que o órgão acusador, nas contrarrazões ao recurso de Luciely Aparecida Luciano afirma que “
vislumbra-se lastro probatório seguro, produzido em juízo, para confirmar a condenação da apelante LUCIELY APARECIDA LUCIANO pelo tráfico de entorpecentes, uma vez juntamente aos réus GUALDINEI SILVA PEREIRA, antes de ser preso, LUCINÉIA PEREIRA LUCIANO, vulgo “Néia”, e GRAZIELLI MONSSON, vulgo “Grazi”, davam apoio na venda dos entorpecentes em Marcelândia/MT, auxiliando diretamente o seu irmão LUCIANO PEREIRA FILHO
.”

Ou seja, nem mesmo o órgão acusador obteve êxito na demonstração de que Luciely ou Lucinéia Pereira Luciano estivessem vinculadas à droga apreendida com Audeliz e Jânio, sendo inviável a emissão de juízo condenatório em desfavor de ambas. Sublinho, entretanto, não ignoro que várias interceptações telefônicas foram feitas em desfavor de Luciely Aparecida Luciano, que indicam a possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas, contudo não há nos autos informações concretas o suficiente a permitir a manutenção de sua condenação, notadamente pela ausência de vínculo com a droga apreendida.

A título de esclarecimento registro que analisei detidamente as interceptações telefônicas registradas sob a identificação Chamada Guardião 28160116 (Grazielly x Luciely) onde, resumidamente, as comunicantes mencionam uma droga clandestina que obrigou Luciely a fazer um depósito em favor de Luciano, a Chamada Guardião no 28100657 datada de 27/10/2018 (Didi x Luciely) em que também se tratou a respeito da referida droga clandestina, a Chamada Guardião no 28453958 (Luciano x Luciely) em que Luciano orienta Luciely a respeito do recebimento de uma encomenda, a Chamada Guardião no 27991463, datada de 20/10/2018, (Luciely x Audeliz) onde as comunicantes conversam a respeito do apoio a ser prestado a algumas pessoas que iriam levar drogas de Sinop para Marcelândia, a Chamada Guardião no 28545547 (Luciely x Grazielli), em que as interlocutoras comentam a prisão de Audeliz e confirmam que ela teria ido buscar uma droga que seria repassada para Jânio (Cobra), a Chamada Guardião no 28417479 (Luciely x Gleice/Kézia) acerca de um pagamento de droga do apelante Advaldo, a Chamada Guardião no 28418884 (Luciely x Audeliz) em que Luciely confirma o pagamento de uma droga para
Negão
.

Contudo, entendo que apesar das várias interceptações telefônicas, nenhuma delas vincula a apelante Luciely Aparecida Luciano à droga apreendida por ocasião da prisão de Audeliz e Jânio, razão pela qual sua condenação é absolutamente inviável. Neste sentido, registro que, inobstante não haja prova definitiva nos autos, tenho que os pagamentos realizados por Luciely Aparecida Luciano decorreram, na realidade, da condição de irmã e não de eventual envolvimento com o tráfico de drogas.

Por fim, naquilo que concerne à apelada, vez que absolvida,
Lucinéia Pereira Luciano
, que o Ministério Público pugnou pela condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao órgão acusador, pois os elementos são ainda mais frágeis. Segundo o recurso acusatório Lucinéia Pereira Luciano recebia ligações de seu irmão Luciano Pereira Filho para que recebesse entorpecentes para ele, fato que não foi negado pela apelada que ressaltou que apesar das ligações, jamais se envolveu com o narcotráfico.

Ora, não existem nos autos informações de que a apelada tenha qualquer tipo de vínculo com os demais acusados, notadamente porque nenhum elemento a vincula a quaisquer dos fatos narrados na inicial, não havendo falar-se, neste ponto em reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em vista do exposto,
absolvo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
Luciely Aparecida Luciano
e, no mesmo sentir,
mantenho a absolvição
de
Lucinéia Pereira Luciano
. De outra parte,
mantenho a condenação
, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, dos apelantes
Luciano Pereira Filho
,
Audeliz Reinaldo de Carvalho
e de
Jânio Ivo de Jesus
pelo mencionado delito.

II.II.2 – Análise dos pedidos relativos à pena de
Jânio Ivo de Jesus
– Pedido do Ministério Público pelo reconhecimento dos maus antecedentes – pedido da defesa para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pela fixação de regime prisional mais brando e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Especificamente em relação a Jânio Ivo de Jesus, cuja condenação fora mantida conforme tópico anterior, o Ministério Público pugnou pela fixação de sua pena-base em patamar acima do mínimo legal aduzindo em seu desfavor a existência de maus antecedentes, em virtude da condenação referente ao processo no 0000075-93.2018.811.0109, cujo fato foi perpetrado em 16/12/2017 e o trânsito em julgado se operou em 04/05/2020 (portanto, em data posterior aos fatos aqui analisados).

Com razão o Ministério Público.

A prática de fato criminoso anterior àquele em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior ao segundo fato, embora não permita o reconhecimento da reincidência, caracteriza maus antecedentes.

Deste modo, a pena-base do apelante Jânio Ivo de Jesus deverá ser exasperada, a fim de se atender à individualização da pena e a quantificação adequada para a consequente prevenção e reprovação do delito. Havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao agente, em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão.

Em virtude da caracterização, como dito, dos maus antecedentes, deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e, estabeleço, em definitivo, a pena de Jânio Ivo de Jesus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão.

Analisando a sentença, verifico que o apelante também foi condenado pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pelo qual recebeu a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a qual exaspero, também devido aos maus antecedentes, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por força do reconhecimento do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixo a reprimenda de Jânio Ivo de Jesus em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2o, do Código Penal).

II.II.3 – Dos pedidos de
absolvição
formulados por
Advaldo Ferreira dos Santos
,
Kézia Greiciane da Silva
,
Gualdinei Silva Pereira
e
Franciciones Inguis Pereira
em relação à prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que se refere aos apelantes Advaldo Ferreira dos Santos, Kézia Greiciane da Silva, Gualdinei Silva Pereira e Franciciones Inguis Pereira, conforme já explicitado, o raciocínio a ser adotado para manutenção ou afastamento da condenação pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é o mesmo: análise da existência de provas que os relacionem às drogas apreendidas e analisadas no Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016213-01, referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos acusados Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90).

Devido às particularidades relativas a estes apelantes, farei as análises em separado de cada um dos recursos.

a) Do recurso de
Advaldo Ferreira dos Santos
em relação à prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Pedido de absolvição e pleito pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Pleito de afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

Em seu interrogatório, o apelante Advaldo Ferreira dos Santos (
Negão Problema
) negou as práticas delitivas que lhe foram imputadas na inicial. Disse que jamais praticou o crime de tráfico de drogas, sendo apenas usuário. Afirmou também que não possui o apelido de
Negão Problema
, sendo conhecido como
Grande
. Explicou que apesar de já ter ouvido falar da pessoa de
Negão Problema
relatou que não chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas que aparentemente ou ele já não se encontra mais preso ou mudou de vulgo, pois nunca mais ouviu falar dele. Ressaltou também que desde outubro de 2017 não tinha mais nenhum relacionamento com Kézia.

Disse conhecer Luciano Pereira Filho de dentro do presídio com quem sempre conversa, ressaltando que não o conhecia antes dele ser preso. O apelante Advaldo também disse não conhecer as irmãs de Luciano, Jânio ou Audeliz. Negou conhecer a pessoa de Grazielle Monsson. Afirmou que já chegou a ver a pessoa de
Negão Problema
, dizendo que ele, apesar do apelido, não é negro. Afirmou que nunca fez nenhum tipo de negócio com Luciano Pereira Filho, negando ter recebido uma moto a título de pagamento de dívida. Disse que seu último contato com Kézia foi em 2017, negando que seja a pessoa que participou das conversas com Kézia e que foram objeto da interceptação telefônica.

Acerca da informação de que teria ficado incumbido de levar uma moto de Luciano até Sinop/MT a título de pagamento negou ter conhecimento sobre o fato. Acerca da identidade de
Negão Problema
disse não conhecê-lo. Negou que um deles seja o Franciciones. Relação desconhecer o conteúdo das interceptações telefônicas. Também negou que ficou responsável de buscar uma droga clandestina em Marcelândia e entregar em Sinop.

Em suas razões o apelante Advaldo Ferreira dos Santos pugnou por sua absolvição alegando inexistirem provas de que tenha praticado o crime de tráfico de drogas, havendo em seu desfavor tão somente as interceptações telefônicas.

Os argumentos foram rechaçados pelo órgão acusador, que mencionou em suas contrarrazões o depoimento do policial civil Juliomar Pinheiro dos Santos onde aponta-se que Advaldo estaria cobrando Luciano Ferreira Filho sobre uma droga, motivo pelo qual a pessoa de
Didi
estaria entrando em contato com as irmãs de Luciano. O depoimento diz que
Negão Problema
, o qual estaria cobrando a droga, seria o apelante Advaldo Ferreira dos Santos. Acrescentou ainda, entre outros, os esclarecimentos da testemunha Marcia Aparecida Borin, que acompanhou as interceptações telefônicas, e afirmou que a droga apreendida com Audeliz e Jânio teria sido enviada por Advaldo Ferreira dos Santos. É importante salientar que as autoridades policiais são unânimes em apontar Advaldo como sendo a pessoa de
Negão Problema
e que a apelante Luciely Aparecida Luciano afirmou em seu depoimento que seu irmão estava sendo ameaçado por
Negão Problema
.

Assim, de modo a se evitar repetições de termos já mencionados anteriormente, entendo que a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação de Advaldo Ferreira dos Santos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Isso porque o vínculo de Advaldo Ferreira dos Santos restou cabalmente demonstrado com o depoimento de Luciely Aparecida Luciano, cujo depoimento esclareceu que relatou as ocorrências relativas à droga apreendida com Jânio e Audeliz. Luciely Aparecida Luciano narrou que seu irmão queria que ela recebesse essa droga, todavia a apelante se negou e foi para a fazenda na casa de sua irmã. Diante disso, Luciano entrou em contato com Audeliz questionando se ela poderia pegar essa droga. Não soube dizer onde que Audeliz pegou a droga, ficando sabendo apenas que ela acabou sendo presa. Disse que no contato telefônico Luciano explicou que um menino ia chegar no período noturno em uma van e que era para elas apoiarem este menino. Relatou que Luciano disse que era para essa droga ser repassada para Jânio. Afirmou que foi apenas essa vez que seu irmão acabou pedindo.
A testemunha relatou que Advaldo estava cobrando esta droga, pois a apreensão havia lhe causado um prejuízo. Relatou que Luciano estava correndo risco de vida e por isso precisava pagar por aquela droga. Disse que o valor a ser pago era de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que foi paga com a venda de uma moto. Disse que vendeu a moto para seu cunhado Leonildo Ferreira dos Santos
.

Portanto, a apelante Luciely Aparecida esclareceu que precisou vender uma moto para pagar a droga enviada por seu irmão através de Jânio e Audeliz e que havia sido apreendida. Relatou que o pagamento destinava-se à pessoa de
Negão Problema
, que segundo as autoridades policiais era Advaldo Ferreira dos Santos.

Soma-se a este ponto o depoimento de Lucinéia Pereira Luciano que, apesar de ter negado conhecer Advaldo, confirmou já ter ouvido falar do Sr.
Negão Problema
, pois seu irmão costumava pedir para que fossem feitos depósitos na conta da “
mulher do Negão
”.

Por derradeiro, consoante bem pontuado na sentença que Advaldo tem sua alcunha reconhecida como Negão não por simples dedução policial, mas por ter sido assim identificado na ficha de presos do Presídio Ferrugem, onde se encontrava preso no Raio Laranja, de onde as ligações partiram.

Logo, a manutenção de sua condenação é medida impositiva, pois devidamente demonstrado o vínculo com a droga apresentada como elementos material neste feito.

É importante salientar que o apelante estava, segundo as informações dos autos, diretamente envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho, ou seja, com uma das maiores organizações criminosas do Brasil, fato que impede a aplicação, em seu favor, da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Por fim, não se pode perder de vista que a droga enviada por Advaldo através de Luciano contou com a participação do adolescente Leonardo Mariano França, justificando-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

b) Do recurso de
Kézia Greiciane da Silva
em relação à prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006;

Em suas razões o apelante Kézia Greiciane da Silva também pugnou por sua absolvição alegando inexistirem provas de que tenha praticado o crime de tráfico de drogas, havendo em seu desfavor tão somente as interceptações telefônicas, enquanto o Ministério Público rechaçou os argumentos fazendo uso das declarações prestadas pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento.

Em relação à apelante constam nos autos as seguintes informações.

O investigador da Polícia Civil Juliomar Pinheiro de Almeida, em depoimento prestado perante a autoridade judicial relatou que durante as investigações vários envolvidos nas práticas delitivas foram descobertos, inclusive a apelante Kézia Greiciane, que era mulher de Advaldo e, mesmo residindo em outra cidade, seria responsável pela logística da droga. Narrou que em certa oportunidade as irmãs de Luciano fizeram um acerto com Kézia relativa a um pagamento de droga a
Negão Problema
(Advaldo). A negociação envolveria entregar uma moto como pagamento pelo entorpecente

O Policial Militar Clóvis Machado relatou, sobre a participação da apelante, que durante a operação ouviram falar muito do Advaldo, que é o “Negão Problema”, e a Kézia, esposa do Advaldo, e que tinham ciência que esse “Negão Problema” estava preso, e que a Kézia, na maioria das vezes, fazia os contatos com o pessoal de fora, das coisas que ele não conseguia resolver por telefone. Narrou que a Kézia não morava aqui, e que ela entrava em contato para buscar as pessoas para fazer a distribuição de drogas. A escrivã de polícia Marcia Aparecida Borin acrescentou que a apelante participava ativamente das atividades ilícitas e era responsável pelas cobranças e envio de dinheiro em favor da associação criminosa.

Embora várias interceptações telefônicas efetivamente demonstrem que a apelante Kézia seja uma das interlocutoras, entendo que nenhuma das conversas telefônicas mencionadas na sentença, nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça demonstrem cabalmente que a apelante estava envolvida com as drogas apreendidas e analisadas no Laudo de Constatação de Droga n° 500.2.04.2018.016213-01, referente ao IP n° 126/2018 (Processo de Código n° 79328), de uma apreensão de drogas em posse dos acusados Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018 (ID 94061980 – p. 152 e ID 94061982 – p. 90).

Inicialmente pontua a sentença que “
Em relação a acusada Kézia Greiciane, esta muito embora tenha negado as conversas interceptadas, e que não mantinha contato com o Advaldo, vez que não estavam mais juntos, as conversas legalmente interceptadas mostram exatamente o contrário das alegações da ré. Primeiro, analisando todas as conversas interceptadas no telefone indicado como sendo da ré (66 – 999027254) é possível verificar, em conversas que não constam do Relatório Final, mas que foram interceptadas, conversas onde a acusada é identificada como KÉZIA. Vejamos dois exemplos: Na chamada do Guardião de n°28866342 de 04.02.2019, o número interceptado conversa com uma pessoa, possivelmente ou sua irmã ou sua cunhada, a ré é chamada pelo seu nome KÉZIA, e na mesma conversa relatam que uma pessoa havia ido buscar “maconha” com a ré KEZIA no dia anterior. Em outra conversa, (Chamada do Guardião de n°28907299 de 11.02.2019), a acusada também é chamada pelo seu nome KÉZIA, e nessa ligação, falam sobre o namorado da interlocutora o qual havia sido preso no PARÁ, e que estavam combinando dele “pegar o bonde” para descer para o Ferrugem, onde a acusada KÉZIA comentou que o preso ficaria com o seu pessoal no Ferrugem. Vale ressaltar que nesse mesmo número de telefone a acusada fala com o réu NEGÃO, o qual está preso no Ferrugem, para combinar a respeito de vendas de drogas e contabilidade
”.

Acrescente-se a este ponto, a Chamada Guardião no 28417479 datada de 27/11/2018, onde Luciely teria entrado em contato com Kézia para informar o pagamento de uma droga que pertenceria a Negão (Advaldo). Na Chamada Guardião 28418884, de 27/11/2018, registrou-se também diálogo entre Luciely e Audeliz, em que Luciely disse ter enviado dinheiro à esposa de Negão que seria a pessoa de Kézia. Já na Chamada Guardião no 28858255 (Kézia x Negão) a apelante Kézia e seu esposo tratam da contabilidade relativa à comercialização de drogas. Na Chamada Guardião no 28898159 (Kézia x Negão) ambos tratam de valores financeiros relativos ao comércio ilícito de entorpecentes.

A sentença aponta ainda, como prova do comércio de drogas por parte de Kézia a Chamada do Guardião de n° 28843395 de 31.01.2019; Chamada do Guardião de n° 28848248 de 01.02.2019; Chamada do Guardião de n° 28848793 de 01.02.2019 e Chamada do Guardião de n° 28849287 de 01.02.2019.

Entretanto, apesar dos fortes elementos em desfavor da apelante, entendo que a sentença comporta reforma em seu favor, de modo a absolvê-la do crime de tráfico de drogas. Como dito no início deste julgamento: entendo que o crime de tráfico de drogas, por ser material depende não só da apreensão de drogas, como também da vinculação do acusado ao material, mesmo que não encontrado em sua posse.

Em relação à apelante Kézia Greiciane da Silva, conquanto haja nos autos, inclusive por várias menções do órgão acusador e da própria Procuradoria-Geral de Justiça, indicativos de seu envolvimento em crime de tráfico, é fato que nenhum dos diálogos acaba vinculando-a, fora de qualquer dúvida, à droga apreendida neste feito.

Diante disso, entendo que o caso enseja, devido à falta de provas, a absolvição da apelada.

c) Do recurso de
Franciciones Inguis Pereira
em relação à prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O apelante Franciciones Inguis Pereira pugnou em seu recurso por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, alegando, em suma, que o órgão acusador formulou em seu desfavor imputações genéricas. Alega que não há interceptações telefônicas em que figure como interlocutor e nenhuma das oitivas no decorrer do feito vinculam-no aos fatos.

Alega que as interceptações telefônicas que lhe são imputadas não foram por ele realizadas, não havendo informação de que o
Índio
mencionado na Chamada Guardião 27987999 seja o apelante, notadamente porque nas oitivas ninguém teria afirmado conhecê-lo. Ressalta ainda que, mesmo que se considere que as ligações tivessem contado com o apelante, nenhuma delas faz referência à prática do crime de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões, o órgão acusador aduz que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial somados aos demais elementos indicariam a participação do apelante nos fatos. Segundo o órgão acusador, em uma interceptação telefônica com a participação de Didi, Negão e de Índio (que seria o apelante Franciciones) estaria clara a sua participação. Na conversa negão pediria a Didi que pegasse uma moto com Néia (irmã de Luciano) e ir, supostamente, a Sinop/MT, consoante abaixo transcrita:

“(...) NEGÃO: Hei! Deixa eu fala pro cê. Pega um motor aí na casa do povo aí meu mano, e rasga pra cá, meu velho.

DIDI: Então, queria saber nonde que e esse povo aí pra mim pega esse motor logo.

NEGÃO: Isso! Mas só que, olha só, eu vou ponha o Índio na linha, ele vai te falar o endereço aí certo pra você pegar o moto e o documento.

DIDI: Pode crê!

NEGÃO: Pega esse motor e esse documento e vem rasgano memo, meu irmão, vem no doze nesse diabo aí, que eu to a uma semana pra soltar esse diabo pra ir pra essa cidade aí e não consigo, velho, sempre da desacerto. Vou passar o guri aqui pra trocar uma ideia com ocê.

ÍNDIO: E ae fiote!

DIDI: Então.

ÍNDIO: Pois é, fala pro cê, não tem? Tá ajeitado o dinheiro lá, é 160 real lá pro cê pega lá, tá ligado? Da despesa da moto pra vim, e a moto tá lá com o documento, sabe, é pra ocê pega lá na Néia.

DIDI: Na Néia, no memo barraco, né?

ÍNDIO: Perai aí, deixa eu aumentar o volume... E aê!

DIDI: No memo barraco, né?

De acordo com o órgão acusador, a conversa demonstraria que Franciciones era braço direito de um dos líderes do Comando Vermelho dentro do presídio do ferrugem. Afirma que a prova encontra-se, notadamente, pela lista de presos daquela unidade penitenciária, onde estaria devidamente identificado como Índio e que estaria na mesma cela de
Negão Problema
. Todavia, entendo que aquela interceptação telefônica, mesmo diante da comprovação de que seu interlocutor efetivamente seja o apelante, vez que desvinculada de outros elementos de prova que lhe confiram robustez, é insuficiente a permitir a emissão de juízo condenatório.

E afirmou que a referida chamada data do dia 20/10/2018, portanto mais de um mês antes da apreensão de drogas com Audeliz e Jânio.

Desta forma, o raciocínio que estabeleço aqui é idêntico aos demais: não há prova que vincule o apelante à droga apreendida e utilizada para fins de materialidade neste feito, de modo que absolvo o apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal das práticas que lhe foram imputadas.

d) Do recurso de
Gualdinei Silva Pereira
em relação à prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O apelante Gualdinei Silva Pereira pugnou em seu recurso por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas alegando, principalmente, a ausência de materialidade. Já o órgão acusador, nas contrarrazões, fundamentou-se principalmente nos depoimentos dos policiais para pugnar pela manutenção da condenação do apelante.

Pois bem.

Verifico que a sentença mencionou ao menos três interceptações telefônicas em que Gualdinei Silva Pereira, vulho
Didi
, foi um dos interlocutores. Na chamada guardião no 28035042, o apelante manteve contato com a pessoa de
Fabin
, oportunidade onde trataram a respeito de uma droga clandestina que estava sendo comercializada em Marcelândia/MT.

Apenas a título de ilustração, mencione-se:

FABIN: Óia aqui! Que tá pegando aí mano? Na cidade aí?

DIDI: Ah! Tá mó bagulho loco aqui.

FABIN : É, fiquei sabendo, diz que até "cladestina" (droga que não é do comando vermelho ou não pagou uma taxa para comercializar) cê tá vendendo aí, né?

DIDI: Ahan.

FABIN: É né? Tá ligado que já é a segunda vez sua? Tá ligado que tá merecendo um pau já, né guri?

DIDI: Uai! Como clandestino uai?

FABIN: Rapaz! Quem tá te (ininteligível) ficar vendendo óleo pra quem aí?

DIDI: Uai! Disseram que o óleo era seu.

FABIN: Óleo meu?

DIDI: É.

FABIN: Quem falou?

DIDI: Ah, doido! Não sei de qual que é o rolo do cêis aí não. Cêis faz o corre, seis mei que fica de chapeu.

FABIN: Mas quem falou isso aí pro cê? DIDI: Ah!

FABIN : De quem que ocê pegou isso aí?

DIDI: Rapaz! Tal de NEGÃO PROBLEMA, porquê?

A respeito deste diálogo, a sentença pontuou que “
Nesse ponto da interceptação fica clara a insatisfação por parte de MK, considerado o final em Marcelândia, pelo fato de o Gualdinei, vulgo Didi, ter pegado droga do acusado Advaldo, vulgo Negão Problema para revenda na cidade, e dá uma bronca no acusado. Vínculo associativo de hierarquia demonstrado
” (ID 94061987 – p. 294).

Já a chamada guardião no 27987999 registrou diálogo entre o vulgo
Negão Problema
e
Didi
em que os interlocutores combinaram de
Didi
ir até Sinop e buscar uma droga, utilizando-se, para tanto, de uma moto de Luciano que estava na casa de sua irmã Lucinéia Pereira Luciano.

A sentença pontuou que “
importante ressaltar que em seu depoimento a acusada LUCINEIA confessou que o acusado Didi lhe ligou para pegar a moto do seu irmão Luciano emprestada, contudo, este havia desistido de levar a moto por estar com vazamento. A confissão da acusada Lucineia confirma os seguintes pontos: o seu número de telefone utilizado, podendo ser comparado com as demais conversas interceptadas, o número do telefone do acusado DIDI - Gualdinei, e também do acusado LUCIANO, o qual foi envolvido nessa interceptação relacionada à moto
.”

A sentença também menciona que o diálogo registrado na chamada guardião 28100657 (datada de 27/10/2018) comprova que Luciely conversou com o acusado Didi a respeito de uma droga clandestina e que ela deveria ser recolhida, oportunidade onde a apelante teria confessado ter recebido e despachado uma droga em sua residência, não estando mais confortável em receber entorpecentes.

Todavia, embora haja indícios fortes de que Gualdinei Silva Pereira tenha envolvimento com o narcotráfico, a exemplo dos demais julgamentos, entendo que a prova produzida nos autos não vincula, de forma alguma, o apelante às ocorrências à droga apreendida por ocasião da prisão de Jânio e Audeliz, não havendo materialidade delitiva em seu desfavor.

Deste modo, entendo que a absolvição do apelante Gualdinei Silva Pereira, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, é medida impositiva.

É certo que nos autos, conforme já destacado, várias informações corroboram com ilações de que o apelante estivesse envolvido com o tráfico de drogas, entretanto, também é certo que responde a outros processos, inclusive em decorrência da operação
Na Atividade
, porém, nenhuma delas a vinculá-lo à necessária materialidade.

II.2 – JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS).

Compulsando os autos, verifico que os apelantes Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Jânio Ivo de Jesus pugnaram em seus recursos por suas absolvições pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006). Já o Ministério Público pugnou pela condenação de Lucinéia Pereira Luciano, de Luciely Aparecida Luciano e de Audeliz Reinaldo de Carvalho como incursas nas penas do art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1o, e 34, da Lei de Drogas.
Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Desta forma, algumas diretrizes devem ser pontuadas, pois orientam este julgamento.

A prática do crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito: “
No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)
” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Soma-se a isso o fato da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) possuir autonomia em relação ao crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), tanto que “
Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância
” (HC n. 335.839/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016).

Pontuadas estas questões, passo à análise dos recursos.

a)

Do pedido de condenação formulado pelo Ministério Público em desfavor das apeladas
Lucinéia Pereira Luciano
e
Luciely Aparecida Luciano
, pugnando por suas condenações pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em relação ao pedido de condenação formulado pelo
Parquet
em desfavor de Lucinéia Pereira Luciano e de Luciely Aparecida Luciano, para que sejam condenadas pelo crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pelas razões já exaradas anteriormente, entendo que não comporta provimento.

Segundo o órgão acusador, as apeladas Lucinéia Pereira Luciano e de Luciely Aparecida Luciano prestariam apoio a Luciano Pereira Filho, auxiliando-o diretamente, inclusive com a participação de adolescente, na prática delitiva. Entretanto, é importante sublinhar que a prova dos autos de fato demonstra que Luciano Pereira Filho frequentemente contatava as apeladas, porém sem que elas tenham se envolvido com o narcotráfico.

Especificamente em relação a Lucinéia Pereira Luciano, com a devida vênia, não vislumbro qualquer vínculo associativo com Luciano Pereira Filho. Saliente-se que os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, embora contem com afirmações de que Luciano se utilizava de suas irmãs, não descrevem quais seriam as condutas perpetradas por Lucinéia Aparecida Luciano.

Destarte, a condenação de Lucinéia Aparecida Luciano pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Naquilo que concerne à apelada Luciely Aparecida Luciano, embora os autos registrem várias interceptações telefônicas em que fora interlocutora, oportunidade onde demonstrou inequivocamente ter ciência de que Luciano Pereira Filho estava envolvido com o tráfico de drogas, inclusive tendo problemas em decorrência de dívidas com o narcotráfico, conforme conversas já registradas neste voto, entendo que nenhuma delas comprova que tenha se unido a quaisquer dos acusados para práticas delitivas.

A título de esclarecimento registro que analisei detidamente as interceptações telefônicas registradas sob a identificação Chamada Guardião 28160116 (Grazielly x Luciely) onde, resumidamente, as comunicantes mencionam uma droga clandestina que obrigou Luciely a fazer um depósito em favor de Luciano, a Chamada Guardião no 28100657 datada de 27/10/2018 (Didi x Luciely) em que também se tratou a respeito da referida droga clandestina, a Chamada Guardião no 28453958 (Luciano x Luciely) em que Luciano orienta Luciely a respeito do recebimento de uma encomenda, a Chamada Guardião no 27991463, datada de 20/10/2018, (Luciely x Audeliz) onde as comunicantes conversam a respeito do apoio a ser prestado a algumas pessoas que iriam levar drogas de Sinop para Marcelândia, a Chamada Guardião no 28545547 (Luciely x Grazielli), em que as interlocutoras comentam a prisão de Audeliz e confirmam que ela teria ido buscar uma droga que seria repassada para Jânio (Cobra), a Chamada Guardião no 28417479 (Luciely x Gleice/Kézia) acerca de um pagamento de droga do apelante Advaldo, a Chamada Guardião no 28418884 (Luciely x Audeliz) em que Luciely confirma o pagamento de uma droga para
Negão
.

Todavia, entendo que há dúvidas se os pagamentos confessados pela apelada indicam sua participação com a criminalidade ou se não passam da assistência de uma irmã buscando evitar consequências a seu irmão Luciano, que estava preso e, aparentemente, com vários problemas decorrentes do pagamento de taxas e prejuízos com o Comando Vermelho.

Sublinhe-se, também, que na oportunidade onde houve a apreensão de entorpecente com Jânio Ivo de Jesus e Audeliz Reinaldo de Carvalho houve, ao menos por seu depoimento e não havendo prova em contrário, a recusa por parte de Luciely Aparecida Luciano de participar da empreitada.

Registro ainda que nos autos não há quaisquer outros elementos que comprovem que tenha se associado de forma estável e permanente com Luciano ou quaisquer dos outros acusados, o que torna inviável a condenação de Luciely Aparecida Luciano pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Logo, o pedido de condenação de Lucinéia Pereira Luciano e de Luciely Aparecida Luciano como incursas nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é inviável.

b)

Do pedido de condenação formulado pelo Ministério Público em desfavor de
Audeliz Reinaldo de Carvalho
pugnando por sua condenação pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.43/2006.

Naquilo que se refere à apelada Audeliz Reinaldo de Carvalho, embora envolvida na apreensão de drogas ocorrida 05/12/2018, que serviu para comprovação da materialidade delitiva relativa ao tráfico de drogas, entendo que os autos não comprovam de forma clara e induvidosa a existência de vínculo estável e permanente entre com os demais envolvidos, pois que o liame estabelecido, segundo os autos, mostrou-se efêmero e pontual.

Conforme já mencionado, o crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), depende da comprovação de um vínculo entre os envolvidos que seja estável, permanente, não bastando uniões efêmeras, tal qual no caso em tela.

Deste modo, entendo inviável a condenação de Audeliz Reinaldo de Carvalho como incursa nas penas do art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

c)

Do pedido de absolvição formulado por
Jânio Ivo de Jesus
pugnando por sua absolvição pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em relação ao apelante Jânio Ivo de Jesus, conquanto tenha alegado a necessidade de um vínculo estável e permanente e que tais elementos não ficaram comprovados em seu desfavor, entendo que os argumentos da douta defesa não devem ser acatados.

Além de estar diretamente relacionado com a droga apreendida e que foi utilizada para fins de caracterização do crime de tráfico de drogas, não se pode perder de vista que os autos comprovam que Jânio estava vinculado a outros indivíduos com o fim de realizar a mercancia ilícita. A este respeito mencione-se que a chamada guardião no 28545547 registrou comunicação (Grazielli x Luciely) onde ambas comentam a prisão de Audeliz e confirmam que ela teria ido buscar uma droga que seria repassada para o apelante Jânio Ivo de Jesus.

Acrescente-se a este ponto que em conversa registrada em 02/12/2018, registrou-se um diálogo entre Luciano e sua irmã Luciely onde aquele a orienta a respeito do recebimento de uma encomenda que deveria ser pesada assim que chegasse, consoante chamada guardião 28453958, onde a alcunha de Jânio (Cobra) é mencionada:

LUCIANO: Hein, falei com ele (COBRA) aqui, agora. É o seguinte (ininteligível), provavelmente tá chegando aí, (ininteligível) já chegou né! Vai passar aí mil e quinhentos Real.

CI: Ele (COBRA) vai passar?

LUCIANO: É, ele tá com o dinheiro já na mão, aí mil e quinhentos Real, entendeu? Aí desse mil e quinhentos, vai tirar quinhentos, ai a conta tá com a LU, (ininteligível) na LU, pega a conta certinho, ai já manda pra mim, que eu vou ver com a LU certinho (inintelígivel)

CI: Pegar o quê, LUCIANO?

LUCIANO: Oh! Ele vai mandar mil e quinhentos pro cê aí.

CI: Ahan. LUCIANO: (ininteligível) quando chegar aí vai pesar aí certinho, entendeu como que oc? faz?

CI: Ahan. LUCIANO: Ai cê vê certinho (ininteligível) é tudo na balança.

Portanto, tenho que os elementos de prova dos autos comprovam que Jânio Ivo de Jesus praticou o delito insculpido no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343;2006, não havendo falar-se em absolvição.

d)

Do pedido de absolvição formulado por
Franciciones Inguis Pereira
pugnando por sua absolvição pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que concerne ao apelante Franciciones Inguis Pereira, absolvido da prática de tráfico de drogas, vislumbro das interceptações telefônicas que participou de uma das conversas captadas e registrada sob a Chamada Guardião no 27987999, oportunidade onde
Negão Problema
e
Didi
combinaram de
Didi
ir até Sinop e buscar uma droga, utilizando-se, para tanto, de uma moto de Luciano que estava na casa de sua irmã Lucinéia Pereira Luciano, comunicação em que
Índio
também se insere na conversa

e passa orientações a
Didi
.

A figura do apelante Franciciones Inguis Pereira (índio) também é mencionada na Cahamda Guardião no 28100657 (datada de 27/10/2018) onde
Didi
e Luciely comentam sobre uma droga clandestina que deveria ser recolhida, sendo que a droga seria levada por
Índio
, consoante diálogo abaixo:

DIDI: Eu tô aqui, mas eu não tenho medo de ninguém não véi, e a droga tá daquele jeito. Pode brota, não tenho medo de ninguém não, so homem também, não tem?

CI: É, mais o que que vai fazer agora?

DIDI: Vai te que leva aí depois, ele falou pra mim, pra mim leva aí, não tem?

CI: O meu irmão?

DIDI: O INDIO.

CI: Hum, mas eu vou fazer o que com isso aí? Eu já despachei o resto que tava aqui.

DIDI: Então faz assim, eu vo deixar guardado aqui, aí quando eles resolve lá, não tem?

É importante ressaltar que a participação de Franciciones aqui não se apresentou como meramente pontual, havendo indicativos de sua vinculação estável e permanente com os demais acusados condenados, de modo que é inviável a emissão de juízo absolutório em seu favor pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

e)

Do pedido de absolvição formulado por
Luciano Pereira Filho
,
Kézia Greiciane da Silva
e
Advaldo Ferreira dos Santos
pugnando por sua absolvição pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo verifico dos recursos interpostos por Advaldo Ferreira dos Santos e Luciano Pereira Filho, ambos pugnaram por suas absolvições suscitando a ausência de provas suficientes para condenação em relação ao crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Finalmente, em relação a Advaldo Ferreira dos Santos e Luciano Pereira Filho, tenho que a vinculação estável e permanente está devidamente comprovada. Não só porque Advaldo foi devidamente identificado como
Negão Problema
, mas porque as informações dos autos em relação a ambos são sólidas o suficiente para demonstrar que estavam associados, inclusive organizando conjuntamente a remessa de drogas que acabou apreendida em posse dos acusados Audeliz Reinaldo de Carvalho e Jânio Ivo de Jesus, em 05.12.2018.

Demais disso, importante salientar que em diversas comunicações telefônicas, as irmãs de Luciano relatam a necessidade de promoverem depósitos em favor da pessoa conhecida por
Negão
, identificado neste feito como Advaldo Ferreira dos Santos, demonstrando vínculo associativo estável e dotado de permanência, de modo que a absolvição pela prático do crime de associação para o tráfico torna-se inviável.

No mesmo contexto, insere-se Kézia Greiciane da Silva que, apesar da negativa, aliou-se a Advaldo Ferreira dos Santos, contribuindo com a traficância.

A título de exemplo, registre-se as brilhantes pontuações da sentença: “
Em relação a acusada Kézia Greiciane, esta muito embora tenha negado as conversas interceptadas, e que não mantinha contato com o Advaldo, vez que não estavam mais juntos, as conversas legalmente interceptadas mostram exatamente o contrário das alegações da ré. Primeiro, analisando todas as conversas interceptadas no telefone indicado como sendo da ré (66 – 999027254) é possível verificar, em conversas que não constam do Relatório Final, mas que foram interceptadas, conversas onde a acusada é identificada como KÉZIA. Vejamos dois exemplos: Na chamada do Guardião de n°28866342 de 04.02.2019, o número interceptado conversa com uma pessoa, possivelmente ou sua irmã ou sua cunhada, a ré é chamada pelo seu nome KÉZIA, e na mesma conversa relatam que uma pessoa havia ido buscar “maconha” com a ré KEZIA no dia anterior. Em outra conversa, (Chamada do Guardião de n°28907299 de 11.02.2019), a acusada também é chamada pelo seu nome KÉZIA, e nessa ligação, falam sobre o namorado da interlocutora o qual havia sido preso no PARÁ, e que estavam combinando dele “pegar o bonde” para descer para o Ferrugem, onde a acusada KÉZIA comentou que o preso ficaria com o seu pessoal no Ferrugem. Vale ressaltar que nesse mesmo número de telefone a acusada fala com o réu NEGÃO, o qual está preso no Ferrugem, para combinar a respeito de vendas de drogas e contabilidade
.”

A sentença fundamentou-se ainda, mencionando a Chamada Guardião no 28417479, datada do dia 27/11/2018, onde Luciely entra em contato com Kézia para informou o pagamento de uma dívida com Negão (Advaldo). Na chamada Guardião no 28418884 de 27/11/2018, registrou-se que Luciely entrou em contato com Audeliz e infrmou o pagamento a Negão, que teria sido feito com Kézia.

Portanto, entendo que a associação de Kézia com Advaldo está devidamente demonstrada, razão pela qual a manutenção de sua condenação pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é medida impostiva.

f)

Do pedido de absolvição formulado por
Gualdinei Silva Pereira
pugnando por sua absolvição pelo crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Naquilo que concerne a Gualdinei Silva Pereira, entendo que a manutenção pelo crime de associação para o tráfico está devidamente demonstrada, pois além dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, verifica-se da Chamada Guardião no 28035042 (Gualdinhei (Didi) x
Fabin
) discutem a respeito de um droga clandestina que estaria sendo vendida em Marcelândia/MT.

A respeito deste diálogo, a sentença pontuou que “
Nesse ponto da interceptação fica clara a insatisfação por parte de MK, considerado o final em Marcelândia, pelo fato de o Gualdinei, vulgo Didi, ter pegado droga do acusado Advaldo, vulgo Negão Problema para revenda na cidade, e dá uma bronca no acusado. Vínculo associativo de hierarquia demonstrado
” (ID 94061987 – p. 294).

Já a chamada guardião no 27987999 registrou diálogo entre o vulgo
Negão Problema
e
Didi
em que os interlocutores combinaram de
Didi
ir até Sinop e buscar uma droga, utilizando-se, para tanto, de uma moto de Luciano que estava na casa de sua irmã Lucinéia Pereira Luciano.

A sentença pontuou que “
importante ressaltar que em seu depoimento a acusada LUCINEIA confessou que o acusado Didi lhe ligou para pegar a moto do seu irmão Luciano emprestada, contudo, este havia desistido de levar a moto por estar com vazamento. A confissão da acusada Lucineia confirma os seguintes pontos: o seu número de telefone utilizado, podendo ser comparado com as demais conversas interceptadas, o número do telefone do acusado DIDI - Gualdinei, e também do acusado LUCIANO, o qual foi envolvido nessa interceptação relacionada à moto
.”

A sentença também menciona que o diálogo registrado na chamada guardião 28100657 (datada de 27/10/2018) comprova que Luciely conversou com o acusado Didi a respeito de uma droga clandestina e que ela deveria ser recolhida, oportunidade onde a apelante teria confessado ter recebido e despachado uma droga em sua residência, não estando mais confortável em receber entorpecentes.

Desta forma, não restam dúvidas da associação de Gualdinei encontra-se associado, ao menos no que tange aos acusados neste processo, a Advaldo, razão pela qual a manutenção de sua condenação pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 é imperiosa.

II.3 – JULGAMENTO DOS PEDIDOS RELACIONADOS AO CRIME DO ART. 37,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS).

Conforme consta na irresignação acostada no ID 94061989 (pp. 150/161), os apelantes Luciano Pereira Filho e Audeliz Reinaldo de Carvalho pugnaram pela desclassificação das condutas pelas quais foram condenados para aquela declinada no art. 37 da Lei no 11.343/2006, enquanto Grazielli Monsson requereu a aplicação do referido dispositivo em seu favor.

Os pedidos não merecem prosperar, pelos motivos já extensamente analisados neste feito, cujos termos demonstram que Luciano Pereira Filho e Audeliz Reinaldo de Carvalho estavam diretamente envolvidos na prática do tráfico de drogas ocorrido em 05/12/2018, oportunidade onde Audeliz foi presa em flagrante, não havendo falar-se em desclassificação.

Importante mencionar que o crime do art. 37 da Lei no 11.343/2006 tipifica a conduta de colaborar como informante de grupo, organização ou associação destinada à prática dos crimes do art. 33,
caput
, art. 33, §1o e art. 34 da Lei de Drogas, mas nestes autos, conforme mencionado: Audeliz e Luciano estavam envolvidos diretamente com o comércio ilícito de entorpecentes, não havendo falar-se em reforma da sentença.

Por fim e sem maiores delongas, quanto ao pedido de Grazielli Monsson, a sentença a condenou justamente pelo referido delito, de modo que nenhuma reforma aqui é cabível.

II.4 – DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADA POR LUCIELY APARECIDA LUCIANO

Conforme consta nos autos, a defesa da apelante Luciely Aparecida Luciano pugnou pela majoração dos valores estabelecidos a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que a causídica autuou na confecção de recurso de apelação e contrarrazões, além de toda atuação perante a segunda instância.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Segundo o art. 87, §3o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça “
na sentença, o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
.” E o art. 89, I, do mesmo diploma ressalta que constituem obrigações fundamentais para percepção da remuneração instituída, “
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.

Ou seja, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
também engloba a atuação perante a instância superior, não havendo falar-se em majoração ou acréscimo de valores àqueles já determinados em primeiro grau. A este respeito, confira-se:
N.U 0001210-46.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021; N.U 0001210-46.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021.

No que se refere ao pedido de Justiça gratuita, entendo que a questão deve ser tratada perante o juízo da execução penal, não competindo sua análise a este momento.

III – CONCLUSÃO

Diante da análise dos recursos interpostos:

-
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e (a)
mantenho a absolvição de
Lucinéia Pereira Luciano
das acusações de ter incorrido nas práticas delitivas descritas no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006; (b)
mantenho a absolvição de
Luciely Aparecida Luciano
e de
Audeliz Reinaldo de Carvalho
da acusação de terem incorrido na prática delitiva no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006; (c)
reconheço os maus antecedentes
de
Jânio Ivo de Jesus
e modifico a pena do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-a em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão
e da pena do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 fixo em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

-
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
GUALDINEI SILVA PEREIRA
de modo a (a) rejeitar a preliminar de reconhecimento da dupla incriminação pelos mesmos fatos e de inépcia da inicial em relação ao crime de associação para o tráfico, (b)
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (c)
manter a condenação
pela prática do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (d) rejeitar o pleito de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006;

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCICIONES INGUIS PEREIRA
de modo a
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação de ter incorrido nas práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006;

-
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUCIELY APARECIDA LUCIANO
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, de modo a
absolvê-la
da condenação relativa ao crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e para rejeitar os pedidos de aplicação da justiça gratuita e de majoração dos honorários advocatícios;

-
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KÉZIA GREICIANE DA SILVA
e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvo da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e
mantenho sua condenação
pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006;

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS
e mantenho sua condenação pelas práticas delitivas constantes no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 nos exatos termos da sentença condenatória, rejeitando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e mantendo a majorante declinada no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006;

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JÂNIO IVO DE JESUS
e mantenho sua condenação pelas práticas descritas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes, modifico a pena do crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-a em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze-dias) de reclusão
e da pena do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 fixo em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, rejeito a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e, devido à alteração das penas, mantenho o regime inicial fechado;

-
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
LUCIANO PEREIRA FILHO, AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO
e por
GRAZIELLI MONSSON
e mantenho as condenações dos apelantes nos exatos termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021